Tribunal: TJSP
Processo: 1005141-96.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE SER PERMITIDA A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO DE TAXAS – HIPÓTESE DE INÉPCIA RECURSAL – apelante que não combate os fundamentos da sentença no ponto – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido quanto a essas matérias.

EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE

Ementa:
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE SER PERMITIDA A COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO DE TAXAS – HIPÓTESE DE INÉPCIA RECURSAL – apelante que não combate os fundamentos da sentença no ponto – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido quanto a essas matérias.

EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – desnecessidade de apresentação dos instrumentos dos contratos de capital de giro no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8 – contratação feita por meio eletrônico – relações negociais havidas entre as partes que eram concentrados num único contrato de abertura de crédito junto à conta corrente ( contrato no 0934-00312-40), em que se pese os diversos instrumentos contratuais colacionados aos autos – instrumentos que tinham por escopo formalizar operações específicas inerentes à prática bancária, sem, contudo, desnaturar o negócio de abertura de crédito em conta corrente – créditos pertinentes a tais negócios que foram computados nos extratos – utilização dos créditos que contribuiu para a formação do débito – documentação apresentada que era suficiente para instruir pleito monitório, em consonância com o artigo 700 do CPC e com a Súmula no 247 do STJ – débito que deve corresponder ao montante que engloba os saldos devedores pertinentes aos créditos disponibilizados na conta corrente – cobrança de encargos indevidos no período da normalidade que teve potencial para obstar a configuração da mora – mora dos apelados que somente se caracterizará quando da intimação deles para pagamento do montante correto da dívida – necessidade de realização de novos cálculos para fins de adequação do cômputo dos juros de mora – juros moratórios de 1% a.m. que deverão ser contados de forma simples, caso persista a inadimplência a partir da data da intimação dos devedores para pagamento, ou seja, de eventual futura constituição dos apelados em mora – multa de 2% que pode incidir, porque expressamente pactuada.

Resultado: recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005141-
96.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, são apelados MOREIRA ACABAMENTOS LTDA ME, MURILO ALVES
MOREIRA e IRLAND ALVES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, conheceram de parte do recurso e, quanto à parte conhecida, deram-lhe
parcial provimento. Ficaram vencidos o relator sorteado, que declara voto e a 2o
Desembargadora. Acórdão com o 3o Desembargador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CASTRO FIGLIOLIA,
vencedor, TASSO DUARTE DE MELO, vencido, JACOB VALENTE (Presidente),
SANDRA GALHARDO ESTEVES E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23319
APELAÇÃO No 1005141-96.2015.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADOS: MOREIRA ACABAMENTOS LTDA. ME, IRLAND ALVES
MOREIRA, e MURILO ALVES MOREIRA
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE
SER
PERMITIDA
A
COBRANÇA
DE
JUROS
CAPITALIZADOS,
SEM
QUALQUER
LIMITAÇÃO
DE
TAXAS HIPÓTESE DE INÉPCIA RECURSAL apelante que
não combate os fundamentos da sentença no ponto ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal violação ao artigo 1.010 do CPC
recurso não conhecido quanto a essas matérias.
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE

desnecessidade de apresentação dos instrumentos dos contratos de
capital de giro no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8 contratação
feita por meio eletrônico relações negociais havidas entre as partes
que eram concentrados num único contrato de abertura de crédito
junto à conta corrente ( contrato no 0934-00312-40), em que se pese
os diversos instrumentos contratuais colacionados aos autos

instrumentos que tinham por escopo formalizar operações específicas
inerentes à prática bancária, sem, contudo, desnaturar o negócio de
abertura de crédito em conta corrente créditos pertinentes a tais
negócios que foram computados nos extratos utilização dos créditos
que contribuiu para a formação do débito documentação apresentada
que era suficiente para instruir pleito monitório, em consonância com
o artigo 700 do CPC e com a Súmula no 247 do STJ débito que deve
corresponder ao montante que engloba os saldos devedores
pertinentes aos créditos disponibilizados na conta corrente cobrança
de encargos indevidos no período da normalidade que teve potencial
para obstar a configuração da mora mora dos apelados que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se caracterizará quando da intimação deles para pagamento do
montante correto da dívida necessidade de realização de novos
cálculos para fins de adequação do cômputo dos juros de mora
juros moratórios de 1% a.m. que deverão ser contados de forma
simples, caso persista a inadimplência a partir da data da intimação
dos devedores para pagamento, ou seja, de eventual futura
constituição dos apelados em mora multa de 2% que pode incidir,
porque expressamente pactuada.
Resultado: recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Vistos.
O relatório que ora se faz é o mesmo já apresentado nos autos
pelo i. relator sorteado, Desembargador Tasso Duarte de Melo, de seguinte teor: “Trata-
se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A. (fls. 897/913) contra a r.
sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Marília, Dra.
Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira (fls. 888/892), que acolheu em parte os
embargos monitórios opostos pelos Apelados, MOREIRA ACABAMENTOS LTDA. ME
e OUTROS, para o fim de “EXTINGUIR a pretensão monitória com relação ao crédito
Giro Fácil Premium Max (Pre Price), contratos no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8,
por ausência de documento escrito hábil a embasá-la e constituir em título executivo os
documentos representativos do débito decorrente da conta corrente no 0934-00312-40,
no valor de R$ 3,38, em 4.3.2015, que deverá ser atualizado, a partir do ajuizamento
da ação, e acrescido de juros moratórios legais, desde a citação, até o efetivo
pagamento.” Sustenta o Apelante (a) a existência de documentos hábeis para
fundamentar o ajuizamento de ação monitória e a incidência da Súmula 247 do C. STJ;
(b) os contratos nos 0934-079912-7 e 0934-082493-8 foram celebrados por meio
eletrônico e, em consequência, não houve geração de documento físico; e (c) a ausência
de abusividades da taxa e capitalização mensal de juros no contrato de abertura de
crédito em conta corrente no 0934-00312-40. Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 919/923. Sem oposição ao julgamento virtual”.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não tem condições de ser conhecido, na parte em que
se pleiteia a reforma da sentença, para o fim de ser permitida a cobrança de juros
capitalizados, sem qualquer limitação de taxas.
O apelante se limitou a rechaçar a sentença de forma genérica,
sem observância ao que determina o artigo 1010, II do CPC que especificamente exige a
indicação dos “fundamentos de fato e de direito”.
Nenhuma linha foi destinada a atacar especificamente as
conclusões constantes da decisão combatida no ponto.
Mostra-se inadmissível o recurso de apelação que é interposto
desacompanhado dos fundamentos referidos na lei. Estes residem na necessária crítica
que o recorrente deve fazer à solução dada pela sentença combatida às questões de fato
e de direito suscitadas na causa. Tal crítica não foi feita pelo apelante.
As razões ofertadas pelo apelante carecem de atualidade à vista
do ato impugnado, porque não contrariam os argumentos da decisão atacada.
Ao recorrente, urge persuadir o tribunal do desacerto do
provimento impugnado, pelo que a argumentação contida nas razões recursais deve
girar em torno da decisão atacada providência que o apelante não tomou.
É o que leciona José Carlos Moreira Barbosa:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que
podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo,
ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam
a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de
considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença”.1
Esse também é o norte da jurisprudência:
“Inviável o conhecimento do recurso. Isso porque a apelação
nada mais é do que cópia integral da contestação, com inversão de
1 Moreira, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil vol. V. Editora Forense, 8a
edição, p. 419.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguns tópicos, mas sem qualquer elemento específico de contrariedade
ao que decidiu o digno Magistrado sentenciante. Deste modo, como
acertada e reiteradamente vem se posicionando a jurisprudência, não
se conhece de apelação quando há ausência de questionamento
específico sobre os temas decididos na r. sentença”.2
No voto acima destacado, o i. relator, Desembargador Maia da
Cunha, colacionou as seguintes decisões do STJ sobre o tema:
“As razões recursais devem atacar os fundamentos da decisão
recorrida, sendo inepta a petição de recurso que apenas se reporta aos
argumentos já expendidos em irresignação anterior” (Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento n° 27.840/7-RS
Relator
Ministro Sálvio de Figueiredo 4a Turma do STJ - DJU 15.2.93, p.
1.690, Seção I);
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ARTIGO 514, II.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. A regularidade formal é
requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de
direito pelos quais impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido
requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição
inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se
de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3.
Precedentes do STJ” (Rec. Esp. n° 553.242/BA, Relator Ministro Luiz
Fux, em 09.12.2003, JURID XP, 18a Ed. Jurisprud. Tribut., Acórdãos
selecionados, Vol I).

Também sobre a inadmissibilidade do recurso sem motivação,
merecem conferência: STJ-6a T REsp. 65.773-SP, Rel. Min. Adhemar Maciel; REsp.
58.433-SP, Rel. Min. Edson Vidigal.
2 TJSP 4a Câmara de Direito Privado Apelação Cível n° 610.972-4/2. Relator Desembargador Maia da
Cunha. Data do julgamento: 18 de dezembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, o recurso não pode ser conhecido nesta parte, uma vez
que se apresenta sem quaisquer outros argumentos e, principalmente, sem ataque ao que
constou da sentença. Não tem qualquer eficácia. É inepto no ponto.
Na parte conhecida, o recurso comporta provimento em parte.
A i. magistrada sentenciante concluiu pelo acolhimento parcial
dos embargos, para o fim de ser afastada a formação de título executivo judicial em
relação aos contratos de abertura de crédito em conta corrente no 0934-079912-7 e no
0934-082493-8, dada a não apresentação dos respectivos instrumentos contratuais. Ela
concluiu que a constituição de título executivo judicial poderia se dar somente em
relação à documentação pertinente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente
no 0934-00312-40, no valor de R$ 3,38, apurado em 4.3.2015, segundo os cálculos
elaborados pelo perito judicial designado nos autos.
Assim anotado, tenho defendido de forma iterativa em casos
assemelhados a possibilidade de emenda da inicial da ação monitória, com a abertura de
novo prazo para manifestação do réu, a fim de aditar os embargos, caso queira. Se a
monitória está incompleta não há documentação suficiente para lastrear a formação de
título judicial , não pode se dar a pronta extinção do feito sem se oportunizar ao autor a
possibilidade de emenda da inicial. Trata-se de medida que tem por escopo prestigiar a
celeridade e a instrumentalidade do processo.
A hipótese de emenda da inicial é admitida pelo STJ, mesmo
nos casos em que houve a estabilização da lide. Nesse sentido:
“RECURSO

ESPECIAL
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA
DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL
VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a
sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o
processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta
de documentos, ofende a legislação processual. 1. Para o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os
documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível
derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente,
enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ. Inconformismo, nesta parte, não acolhido.
2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que
reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo,
por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a
oportunidade para suprir a falha. 3. O fato de a emenda à inicial ter se
dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da
diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973” (AgRg no
AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente
provido” (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016);
Ainda: AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014.
Dito isso, o primeiro exame dos autos me indicou que a hipótese
era de aplicação da tese em referência no que diz respeito aos contratos de capital de
giro no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8, ou seja, que era caso de se autorizar a
emenda da inicial.
Entretanto, examinei de forma mais aprofundada a vasta
documentação dos autos e concluí que, em verdade, não havia necessidade de
apresentação, pelo apelante, dos instrumentos contratuais dos negócios referidos no
parágrafo anterior relembrado que a contratação foi feita por meio eletrônico. Era caso
de formação do título judicial com relação a tais negócios, independentemente de
emenda da inicial da presente ação monitória.
O correntista ficou com o limite de crédito em conta ultrapassado
e o banco concedeu crédito para cobertura do saldo negativo.
As quantias emprestadas por meio dos contratos de capital de giro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8 foram diretamente creditadas na conta corrente
dos apelados. É o que se verifica com clareza do exame dos extratos de movimentação
da conta corrente (fls. 51/199). Especificamente, as quantias mutuadas em razão dos
contratos no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8 (R$ 17.600,00 e R$ 8.315,00) foram
disponibilizadas, respectivamente, em 11 de outubro de 2013 e 09 de dezembro de
2014, consoante se infere dos extratos de fls. 109 e 175.
Nesse sentido, de se conferir a narrativa do apelante na inicial: “A
Instituição Financeira, ora requerente celebrou com a empresa requerida em 22 de
Setembro de 2010 a Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Jurídica
Business Banking, aderindo aos produtos e serviços oferecidos pelo requerente, tais
como limite de Cheque Especial e limite de Crédito de Financiamento Pré-aprovado
Giro Fácil, regulado pelos CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO
COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA JURÍDICA e o CONTRATO GLOBAL
DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO GIRO FÁCIL / CONTA
EMPRESARIAL PARA PESSOA JURÍDICA, contratos registrados no 1o Registro de
Títulos e Documentos de Curitiba/PR. (documentos anexos). Foi implantado na conta
corrente no 0934-00312-40, o limite de crédito cheque empresarial no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), com prazo de vencimento pré-estabelecido, renovável
automaticamente ao seu vencimento por igual período sucessivamente, podendo ser
reduzido, mantido, ou aumentado o limite acima indicado, em favor da empresa
requerida para seu livre uso e gozo, conforme se denota dos inclusos extratos
bancários. Ato contínuo, nas datas de 11 de Outubro de 2013 e 09 de Dezembro de
2014, a empresa requerida utilizou crédito pré-aprovado, denominado Giro Fácil
Global Price no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8, onde foram disponibilizados
respectivamente os valores de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e R$
8.315,00 (oito mil e trezentos e quinze reais)”.
É certo que foram trazidos com a exordial seis instrumentos
contratuais, cujas denominações são as que se seguem: Proposta de Abertura e Termo
de Opção Pessoa Jurídica Business Banking (fls. 21/27); Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços HSBC Connect Bank (fls. 30/33); Aditivo ao Contrato Global de
Relacionamento Comercial e Financeiro Giro Fácil/Conta Empresarial para Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurídica Giro Fácil Max (fls. 34/35); Proposta e Termo de Adesão Giro Fácil/Conta
Empresarial Pessoa Jurídica (fls. 36/39); Contrato Global de Relacionamento Comercial
e Financeiro Giro Fácil/Conta Empresarial para Pessoa Jurídica (fls. 40/50); Linha de
Crédito Giro Fácil Premium Max (Pre Price).
Conquanto a inicial tenha se feito acompanhar dos diversos
instrumentos contratuais mencionados no parágrafo anterior, o que se tem é que o
negócio celebrado entre as partes era concentrado num único, qual seja, o contrato de
abertura de crédito junto à conta corrente ( contrato no 0934-00312-40).
Todos os instrumentos em referência tinham por escopo
formalizar operações específicas inerentes à prática bancária, sem, contudo, desnaturar o
negócio de abertura de crédito em conta corrente.
Depreende-se da leitura de tais instrumentos que a Proposta de
Abertura e Termo de Opção Pessoa Jurídica Business Banking (fls. 21/27) serviu para a
abertura da conta. O Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços HSBC Connect Bank
(fls. 30/33) tinha disposições a respeito do uso de sistema do banco via internet. Quanto
às aberturas, renovações e implantações de limites de crédito foram firmados o Aditivo
ao Contrato Global de Relacionamento Comercial e Financeiro Giro Fácil/Conta
Empresarial para Pessoa Jurídica Giro Fácil Max (fls. 34/35), a Proposta e Termo de
Adesão Giro Fácil/Conta Empresarial Pessoa Jurídica (fls. 36/39) e o Contrato Global
de Relacionamento Comercial e Financeiro Giro Fácil/Conta Empresarial para Pessoa
Jurídica (fls. 40/50).
Insiste-se: todos os instrumentos firmados pelas partes se deram
em razão do contrato de abertura de crédito junto à conta corrente no 0934-00312-40,
com limite inicial de R$ 10.000,00. Posteriormente, ultrapassado o referido limite de
crédito, os valores de R$ 17.600,00, e R$ 8.135,00 foram disponibilizados na conta
corrente n° 0934-00312-40. Tais créditos foram computados nos extratos e a utilização
deles contribuiu para a formação do débito.
Em realidade, reconheça-se que a inicial, “data venia”, não prima
pela clareza. A forma que o apelante apresentou as planilhas de cálculo gerou certa
confusão nos autos.
Foram exibidas as planilhas de fls. 200/214 e 602/610,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinentes ao contrato de abertura de crédito em conta corrente no 0934-00312-40, por
meio das quais foram realizados os cálculos dos saldos devedores, em separado, com
base em períodos de inadimplência. Nos extratos, tinha-se dinâmica semelhante, uma
vez que os saldos devedores acumulados eram destinados à conta transporte

assemelhada a remessa à conta de liquidação de débitos inadimplidos.
A apuração dos débitos em separado aparentemente se deu
porque o apelante adotou o método de cálculo hamburguês, em que o saldo devedor é
apurado com base no número de dias em que subsiste a inadimplência.
Quando da apresentação do laudo, o perito judicial esclareceu ter
“utilizado o método Hamburguês, que consiste no método utilizado pelos bancos para
cálculo dos juros em conta corrente, o qual se constitui em multiplicar os saldos
devedores pelos dias, obtendo-se assim, os números devedores. Para apuração da taxa
de juros praticada pelo banco, em cada período, é utilizada a média ponderada dos
saldos devedores dos extratos vezes a quantidade de dias decorridos entre as datas que
os saldos estavam negativos. Ao resultado da multiplicação do total do saldo devedor
do período pelo total da quantidade de dias decorridos com saldo negativo, dá-se o
nome de 'número devedor'. Foi realizado o levantamento dos extratos bancários
referente a conta corrente levando-se em consideração o período de fechamento de
cada mês, período que se refere ao primeiro dia útil até o dia final do respectivo mês.
(...). Através dos juros cobrados pelo Requerente (banco), foi calculada a taxa de juros
praticada em cada período, sempre utilizando o método Hamburguês” (cf. fls.
636/637).
Respeitado o entendimento da i. prolatora da r. sentença,
equivocada a não formação de título executivo judicial “rectius”, a formação de título
por irrisório valor inferior a dez reais , em razão da não apresentação de instrumentos
físicos dos contratos de capital de giro no 0934-079912-7 e no 0934-082493-8.
Como anotado, a formalização destes negócios se deu tão-só por
via eletrônica e inequivocamente ocorreu, com o crédito das quantias acima referidas
junto à conta corrente no 0934-00312-40. Justamente por isso é que os débitos
vinculados aos negócios não podem ser simplesmente ignorados. As quantias foram
utilizadas pelos devedores, corretamente contabilizadas nos extratos de movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da conta e tomadas em consideração pelo perito judicial quando da elaboração de seus
cálculos. Por óbvio, se esses débitos não existissem, não teriam tido influência na
formação do saldo devedor apurado pelo experto.
Em suma, a documentação apresentada era suficiente para instruir
o pleito monitório, em consonância com o artigo 700 do CPC e com a Súmula no 247 do
STJ. Por isso, devem ser tomados em consideração para a fixação do débito os créditos
havidos na conta dos apelados tanto aquilo que decorre do limite de crédito em conta
corrente (R$ 10.000,00), como as operações descartadas, contratadas eletronicamente
os créditos em conta das quantias de R$ 17.600,00 e R$ 8.135,00 , reconhecida a
absoluta desnecessidade de apresentação de outros documentos que não os encartados
aos autos. Os apresentados são suficientes para a formação de título executivo judicial
em montante superior ao que se deu na r. sentença.
Se a formação do título executivo judicial não podia se dar no
valor acolhido na sentença (R$ 3,38), ela igualmente não poderia ter o porte pretendido
na inicial (R$ 40.498,51).
O débito deve corresponder ao montante que engloba os saldos
devedores pertinentes aos créditos disponibilizados na conta corrente os já por tantas
vezes referidos valores de R$ 17.600,00 e R$ 8.135,00.
Quando da elaboração dos cálculos, o experto assentou: “Foi
realizado do recálculo dos contratos No 0934-079912-7 e 0934-082493-8 referentes a
linha de crédito Giro Fácil Premium Max (Pre Price), no qual apurou-se o saldo
devedor do requerido, referentes às parcelas não pagas considerando a data de
vencimento em 08/04/2015. A seguir foram realizadas as atualizações monetárias,
utilizando-se dos índices do TJSP, com data a partir do ajuizamento da ação, maio de
2015 até setembro de 2018, obtendo-se os seguintes valores (CREDOR) a favor do
requerente (banco), posição em setembro 2018: contrato no 0934-079912-7, R$
13.142,29 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos); contrato no
0934-082493-8, R$ 11.396,91 (onze mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e um
centavos). (...). Através dos juros cobrados pelo Requerente (banco), foi calculada a
taxa de juros praticada em cada período, sempre utilizando o método Hamburguês. A
taxa de juros aplicada no recálculo, foi a menor taxa entre a taxa praticada (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extratos bancários) e taxa média de mercado (Banco Central). Para a confecção do
recálculo, foi utilizada a capitalização anual, uma vez que o contrato apresentado nos
autos, omitiu taxas pactuadas e diversas outras informações do contrato. (...). Foram
consideradas nos recálculos dos juros a menor taxa. Em 04/03/2015, no extrato
bancário, o saldo da conta corrente apresenta o valor, DEVEDOR, de R$ 16.600,43
(dezesseis mil seiscentos reais e quarenta e três centavos). No recálculo, considerando
os estornos dos encargos cobrados e os valores dos juros recalculados (capitalizados
anualmente), obteve-se o novo saldo, CREDOR, em 04/03/2015, no valor de R$ 3,38
(três reais e trinta e oito centavos). A seguir, o novo saldo da conta corrente foi
corrigido utilizando-se a tabela de correção do TJSP, a partir da data do ajuizamento
da ação, maio de 2015 até setembro de 2018, obtendo-se o saldo credor de R$ 4,01
(quatro reais e um centavo) a favor do Requerido. Para se determinar o valor total
foram somados os saldos devedores obtidos em setembro de 2018, referentes aos
contratos No 0934-079912-7, R$ 13.142,29 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e
vinte e nove centavos) e do contrato No 0934-082493-8, R$ 11.396,91 (onze mil
trezentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), mais o saldo credor obtido no
recálculo da conta corrente, no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo). Sobre o
valor total, foram considerados juros simples de 1% a.m., a partir da data da citação
22/03/2017 até 30/09/2018, mais multa moratória de 2%, obtendo-se o saldo final total
a favor do requerente (banco) no valor de R$ 29.672,37 (vinte e nove mil seiscentos e
setenta e dois reais e trinta e sete centavos). (...). Após as considerações iniciais e as
correções apontadas pelo Requerente, foram ajustados os valores, do ANEXO 08
RECÁLCULO DOS JUROS DA CONTA CORRENTE, resultando o saldo a favor do
Requerido (banco), em 30/09/2018, no valor de R$ 29.728,91” (cf. fls. 636, 638/639 e
792).
Consoante se infere das respostas aos quesitos das partes, o perito
judicial recalculou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
expurgou a capitalização mensal de juros e afastou a cobrança de tarifas não pactuadas.
Confira-se: “Com relação ao recálculo do saldo da conta corrente de pessoa jurídica,
No 0934-00312-40, período: 15/07/2012 a 04/03/2015, agência 0934/Marília-SP, a taxa
de juros considerada, foi a menor taxa entre a taxa praticada (conforme extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários) e taxa média de mercado (Banco Central), uma vez que o não está
especificada no contrato. As taxas consideradas no recálculo estão demonstradas no
ANEXO 07 TAXA MENSAL PACTUADA X COBRADA X MÉDIA MERCADO E
CONSIDERADA (cheque especial pessoa jurídica). (...). Com relação à conta corrente,
não há especificação de taxas pactuadas nos contratos anexados aos autos e nem nos
extratos mensais da referida conta corrente, portanto aplicamos no recálculo a
capitalização anual com aplicação da taxa de juros menor entre a cobrada e média do
BACEN. (...). O saldo da conta corrente cheque especial pessoa jurídica foi recalculado
utilizando-se a menor taxa comparando a média divulgada pelo BACEN x taxa cobrada
pelo banco. No recálculo, foram expurgados os juros cobrados, tarifas de adiantamento
depositante, multa, mora e demais encargos” (fls. 641/642).
Muito embora seja resultante de cálculos em que foram
observados todos os empréstimos havidos junto à conta corrente, a formação do título
executivo judicial não pode se dar pelo montante de R$ 29.728,91 (apurado em
30/09/18), porque no referido “quantum” estão computados de juros de mora de 1%
desde a data da citação.
A cobrança de encargos indevidos no período da normalidade
(juros em patamar superior à média de mercado, capitalizados mensalmente, e tarifas
não pactuadas) teve potencial para obstar a configuração da mora.
Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ, reproduzido
no seguinte julgado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO.INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DEINADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO
DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORAa) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período
da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual. (...)” (REsp no 1.061.530/RS
representativo de recursos repetitivos, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
10/03/2009) .

Com esta é justamente a hipótese dos autos cobrança de
encargos indevidos de porte , a mora dos apelados somente estará configurada quando
da intimação deles para pagamento do montante correto da dívida o valor do principal,
acrescido apenas da multa contratual.
Há, assim, necessidade de realização de novos cálculos para fins
de adequação do cômputo dos juros de mora.
De passagem, anote-se que para o período de inadimplência, as
cláusulas 32 e 33 do contrato em referência dispunham a respeito da cobrança de
comissão de permanência, juros de mora de 1% a.m. e multa de 2% (cf. fls. 47).
Não houve cobrança de comissão de permanência, consoante o
laudo pericial, os extratos bancários e a planilha de cálculos elaborados pelo apelante.
O que se tem é que o apelante simplesmente optou por não cobrar
o encargo em referência. Fê-lo possivelmente porque não é mesmo cabível a cumulação,
nos termos do da Súmula no 472 do STJ.
Os juros moratórios de 1% a.m., decorrentes de lei (art. 405 do
Código Civil), deverão ser contados de forma simples, caso persista a inadimplência a
partir da data da intimação dos devedores para pagamento, ou seja, de eventual futura
constituição dos apelados em mora. A determinação está em conformidade com a
Súmula no 379 do STJ, de seguinte teor: “Nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1% ao mês”.
Incide a multa de 2%, porque expressamente pactuada.
A suma do que se expôs. A documentação que acompanhou a
exordial preenchia os requisitos do artigo 700 do CPC. Não havia necessidade de
apresentação, pelo apelante, dos instrumentos dos contratos de capital de giro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0934-079912-7 e no 0934-082493-8, celebrados por meio eletrônico descartada, por
isso, a hipótese de emenda da inicial. Os negócios existentes entre as partes eram
concentrados no contrato de abertura de crédito junto à conta corrente no
0934-00312-40. Por isso, devem ser tomados em consideração para a fixação do
“quantum” devido o saldo devedor e os créditos havidos na conta dos apelados, das
quantias R$ 17.600,00 e R$ 8.135,00. Havia óbice para a configuração da mora, por
conta da cobrança indevida de encargos no período da normalidade, daí a necessidade
de complementação dos cálculos do perito com o expurgo dos juros moratórios que só
incidirão oportunamente caso os devedores, intimados para o pagamento do
efetivamente devido, não o fizerem.
Assim, na parte conhecida, o recurso deve ser parcialmente
provido para o fim de se dar a formação do título executivo judicial com base nos
parâmetros acima delineados.
O juízo deverá contar com os préstimos do perito que atuou nos
autos para a apuração do correto montante devido, sendo certo que a hipótese é de mera
complementação do laudo. Nada impede que as partes indiquem diretamente o
“quantum” em aberto, expurgado o que sobejou.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca. Cada parte arcará
com as custas observado o quanto percentualmente sucumbiu, considerada a proporção
nos mesmos moldes da existente entre o montante pretendido e o valor pelo qual o título
judicial efetivamente se formou. O apelante arcará com os honorários do advogado dos
embargados, na base de dez por cento do valor corrigido excluído do título judicial. Os
apelados arcarão com a mesma verba em igual percentual, incidente sobre o valor
corrigido pelo qual o título judicial se formou. É vedada a compensação das verbas.
Nestes moldes, na parte conhecida, dá-se parcial provimento
ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005141-96.2015.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Moreira Acabamentos Ltda ME, Murilo Alves Moreira e
Irland Alves Moreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
A D. Maioria votou no sentido de conhecer do recurso em
parte e, na parte conhecida, dar lhe parcial provimento para reformar em parte
a r. sentença e constituir título executivo judicial.
Respeitado o entendimento da D. Maioria, divergi por
entender que, na parte conhecida, o recurso não comportava provimento, de
modo que deveria ter sido mantida a r. sentença que julgou extinta a ação
monitória por falta de documentos hábeis para provar o crédito referente aos
contratos de abertura de crédito capital de giro nos 0934-079912-7 e
0934-082493-8.
Isto porque, como bem decidido pelo juízo a quo, o
Apelante não juntou aos autos os mencionados contratos de abertura de
crédito e, em consequência, entendi era mesmo de rigor o acolhimento dos
embargos monitórios ante a ausência de prova escrita da obrigação.
Neste sentido, a Súmula 247 do C. STJ:
“O contrato de abertura de crédito em conta
corrente, acompanhado do demonstrativo de débito,
constitui documento hábil para o ajuizamento da
ação monitória.”
Na mesma linha, o teor da bem lançada r. sentença:
“O autor pretende constituir título executivo
com fundamento na Proposta de Abertura de Conta
Corrente e Termo de Opção Pessoa Jurídica Business
firmado com a empresa ré, por meio do qual foram
oferecidas várias linhas de crédito.
Alegou que foi implantado na conta corrente no
0934-00312-40, o limite de crédito de R$ 10.000,00,
e que em 11.10.2013 e 9.12.2014, a ré utilizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito pré-aprovado, denominado giro Fácil Global
Price no 0934-079912-7 e 0934-082493-8, onde foram
disponibilizados, respectivamente, os valores de R$
17.600,00 e R$ 8.315,00. O valor atualizado desses
débitos seria R$ 40.498,51.
Diante do volume de documentos que instruiu a
inicial,
foi
determinado
ao
perito
que
identificasse quais os contratos que deram origem
ao débito cobrado.
A par disso, o perito constatou que foram os
seguintes contratos:
a1) Proposta de abertura e termo de opção pessoa
jurídica
-
business
banking
(fls.
21/27)
-
22/09/2010;
a2) Proposta e termo de adesão giro fácil/conta
empresarial - pessoa jurídica (fls. 36/50) -
24/05/2011;
a3) Contrato global de relacionamento comercial e
financeiro giro fácil/conta empresarial para pessoa
jurídica (fls.40/50) - 24/05/2011;
a4) Aditivo ao contrato de prestação de serviços
HSBC - Connect Bank (fls. 30/33) - 02/12/2010;
a5) Aditivo ao contrato global de relacionamento
comercial e financeiro giro fácil/conta empresarial
para pessoa jurídica GIRO FÁCIL MAX (fls. 34/35) -
11/10/2013, contrato No 09340779215.
Destacou que, no tocante às duas linhas de
crédito, alegadas na inicial, LINHA DE CRÉDITO:
GIRO FACIL PREMIUM MAX (PRE PRICE), contratos No
0934-079912-7 e No 0934-082493-8, os respectivos
contratos (Demonstrativo de Operação) não foram
exibidos nos autos, e que o Banco apresentou apenas
a planilha de evolução do cálculo para o
ajuizamento desta ação (fls. 209/214).
[...]
Por conseguinte, não há prova documental a
embasar o valor discutido, relativamente ao suposto
crédito concedido por meio das linhas de crédito:
Giro Fácil Premium Max (Pre Price) contratos no
0934-079912-7 e no 0934-082493-8.”
Neste contexto, e respeitado o entendimento da D.
Maioria, entendi que as genéricas alegações de existência de prova escrita
suficiente ao ajuizamento de ação monitória não infirmavam os fundamentos
da r. sentença, que deveria ter sido mantida por seus próprios fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ante do exposto, votava pelo conhecimento em parte
do recurso e, na parte conhecida, negava-se lhe provimento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1017B16B
16
18
Declarações
de Votos
TASSO DUARTE DE MELO
102B5F82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005141-96.2015.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.